Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: apelação criminal. tráfico de drogas. CONHECIMENTO PARCIAL. preliminar. nulidade das provas obtidas em busca domiciliar ilegal. ausência de fundadas razões. autorização para ingresso na residência. não comprovado. desvio de finalidade. pescaria probatória. absolvição. preliminar acolhida. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) o não conhecimento de pleito já deferido na sentença (direito de recorrer em liberdade); (ii) em sede preliminar, a declaração da nulidade da busca realizada na residência do apelante, em virtude de indevida violação de domicílio; (iii) no mérito, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iv) a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da LAD; (v) ultrapassadas as teses, a revisão da dosimetria da pena, para que, na primeira fase, a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal; e (vi) a aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD), com a aplicação da redutora em seu patamar máximo, isto é, 2/3 (dois terços); (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Não se conhece de pedido para recorrer em liberdade se este direito já foi assegurado ao réu na sentença.
4. O Supremo Tribunal Federal no tema 280 estabeleceu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
5. A entrada forçada da polícia na residência, sem mandado judicial, mesmo na hipótese de crime permanente – como o tráfico de drogas –, depende da existência de razões concretas que justifiquem a mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio. Com efeito, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca do comércio ilegal de drogas no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
6. No caso, a dinâmica do evento se deu a partir de uma ocorrência de violência doméstica contra a ex-companheira do réu. O ingresso dos policiais na residência se deu em razão de ter sido localizado um cigarro de maconha no padrão de energia, localizado na parte externa do imóvel; a informação de que ele possuía antecedente criminal por tráfico e autorização por parte da ex-companheira do réu (não confirmada em juízo).
7. Diante da ausência de diligências ou investigações prévias, não havia, na espécie, fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do recorrente, pois o fato de um cigarro de maconha ter sido encontrado no padrão de energia, na parte externa do imóvel, não é motivo suficiente para justificar a busca domiciliar sem mandado judicial.
8. Nessa linha de intelecção, não se pode admitir que uma diligência para cumprimento de uma ocorrência relativa à violência doméstica justifique a busca indiscriminada e generalizada no interior da residência – procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a anuência explícita e espontânea do réu –, caracterizando verdadeira busca por evidências (“fishing expedition”), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade e, como resultado, tem-se a anulação das provas obtidas devido ao desvio de propósito.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar acolhida. Recurso provido.